Tribunal: TJPA
Processo: 0001008-65.2011.8.14.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-09-23

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA Nº: 0002310-53.2002.814.0028 (Processo nº 2011.3005469-0)
EMBARGANTE/EMBARGADO: BANCO ITAU CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL.
Advogados: Dr. Luiz Rodrigues Wambier, OAB/PR nº 7.295; Dr. Evaristo Aragão Santos, OAB/PR nº 24.498; Dr. Maurício Coimbra G. Ferreira, OAB/PA nº 16.814-A e outros.
EMBARGANTE/EMBARGADO: MADERLINE INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA
Advogados: Dr. Sebastiao Bandeira, OAB/PA nº 8.156-B, e Dr. Estevão Ruchinski, OAB/PA nº 5.281.
RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA.
DO RECURSO MANEJADO PELO BANCO ITAU CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL. ACOLHIDO
PARA FAZER JUNTAR AOS AUTOS AS NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL REALIZADA EM 5/7/2018, EM QUE CONSTA O VOTO DIVERGENTE E VENCIDO DA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE. SANEAR A OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO ENTRE O TEOR DAS DECLARAÇÕES REALIZADAS EM SESSÃO E A PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO EMBARGADO PARA RECONHECER E FAZER CONSTAR QUE A DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE TAMBÉM ACOLHEU OS FUNDAMENTOS DE OFENSA À COISA JULGADA E VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DOS ARTIGOS 475-G DO CPC/73 E 402, CC/02, INDO ALÉM, PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 131, 467 E 471 DO CPC DE 1973; ART. 402 E 884 DO CÓDIGO CIVIL, E RESCINDIR A SENTENÇA COM BASE NO ART. 485, INCISO IV, V E IX TODOS DO CÓDIGO CIVIL DE 1973.
DO RECURSO OPOSTO POR MADERLINE INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA. ACOLHIDO PARCIALMENTE
TÃO SOMENTE PARA SANEAR A CONTRADIÇÃO ENTRE O TEOR DAS DECLARAÇÕES REALIZADAS EM SESSÃO E A PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO EMBARGADO EM RELAÇÃO AS TESES DE OFENSA A COISA JULGADA, ERRO DE FATO E DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI ARGUIDAS PELO AUTOR DA RESCISÓRIA.

Embargos declaratórios do Banco Itau conhecidos e acolhidos.
Embargos declaratórios da empresa Maderline Industrial conhecidos e parcialmente acolhidos.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos de declaração opostos pelo Banco Itau Cia Itauleasing Arrendamento Mercantil, bem como conhecer e acolher, em parte, o recurso de embargos de declaração manejado pela empresa Maderline Industrial de Madeiras Ltda, tudo nos termos do voto da Relatora e nas notas taquigráficas.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém - PA, 17 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de dois Embargos de Declaração com efeito modificativo, sendo o primeiro oposto pelo
BANCO ITAU CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL
(fls. 1.213-1.215) e o segundo manejado por
MADERLINE INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA
(fls. 1.216-1.225) ambos em desfavor do Acórdão nº 193.310 (fls. 1.204-1.212) proferido pela Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça que, por unanimidade de votos, julgou procedente a presente ação rescisória para desconstituir a coisa julgada da sentença homologatória (fls. 836-837, volume V) proferida, na fase de liquidação de sentença condenatória (fls. 610-619, volume IV) exarada nos autos da Ação de Responsabilidade Civil (Processo nº. 0002310-53.2002.814.0028). E, por maioria de votos, acatou o fundamento de ofensa a coisa julgada, nos termos do art. 485, IV, do CPC/73, implicando, em consequência, no reconhecimento de violação literal ao disposto nos artigos 475-G do CPC/73 e 402 do CC, vencida a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Condenou, por fim, a empresa ré nas custais processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) nos termos do art. 85, §8º do Código de Processo Civil, bem como restituiu ao autor a importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa depositada nos autos, nos termos do art. 974, parágrafo único, do CPC.

BANCO ITAU CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL
, em suas razões deduzidas nos Embargos Declaratórios opostos às

fls. 1.213-1.215, aponta, como primeiro vício, a existência de omissão/obscuridade no acórdão embargado no tocante a necessidade de lavratura do voto vencido da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque e sua disponibilização nos autos, como previsto no §3º, art. 941 e §1º, art. 205, ambos do CPC.

Como segundo vício, alega que houve obscuridade no acórdão atacado quando indica, em sua parte dispositiva, que o acolhimento do fundamento de ofensa à coisa julgada e violação à literal disposição dos artigos 475-G do CPC/73 e 402, CC/02 ocorreu por maioria, pois afirma que a partir das declarações proferidas pela Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, durante a sessão de julgamento do dia 5/7/2018, restou evidente o acolhimento dos mesmos fundamentos apenas em maior extensão do que o voto vencedor.

Almeja que o vício apontado seja dissipado, fazendo-se constar na parte dispositiva do acórdão que a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque também acolheu os fundamentos de ofensa à coisa julgada e violação à literal disposição dos artigos 475-G do CPC/73 e 402, CC/02, apenas em maior extensão do que esta Relatora.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

MADERLINE INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA
, traz como argumentos em seus

Embargos Declaratórios opostos às

fls. 1.216-1.225, em primeiro lugar, a suposta obscuridade, contradição e omissão no acórdão embargado em relação ao argumento de erro de fato e de violação a literal disposição de lei utilizado pelo Banco Itau/ora embargado para fundamentar seu pedido de desconstituição da sentença em sede da presente Ação Rescisória.

Afirma que após a divergência puxada pela Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque acerca da necessidade de análise e acolhimento das teses de erro de fato e de violação a literal disposição de lei, além daquela referente a ofensa à coisa julgada, já acolhida à unanimidade, a questão foi submetida ao exame do colegiado que, por maioria, decidiu pela rejeição de ambos os argumentos, acompanhando o voto da Desembargadora Relatora.

Todavia, assevera que houve omissão de disponibilização desta parte do voto vencedor na publicação, qual seja, quanto ao erro de fato e a violação a literal disposição de lei, assim como do inteiro teor do voto divergente.

Da mesma forma, defende que houve contradição manifesta na informação contida no acórdão embargado de que, por maioria de votos, foi acatado o fundamento da ofensa a coisa julgada, implicando, em consequência, no reconhecimento de violação ao disposto nos artigos 475-G do CPC/73 e 402 do Código Civil, vencida a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, pois explica que, no seu entender da sessão de julgamento, ocorreu exatamente o contrário, houve unanimidade de voto quanto ao acolhimento da existência de ofensa a coisa julgada para julgar procedente a ação rescisória.

Levanta, por fim, o argumento de que caso fosse correta a informação constante no acórdão embargado de que a ação rescisória foi julgada procedente por maioria dos votos, haveria a necessidade de julgamento estendido.

Requer a dissipação dos vícios apontados com suas respectivas correções.

Num segundo momento, argui que o acórdão embargado reconheceu expressamente que o Banco Itaú/ora embargado, apesar de regularmente intimado, não se insurgiu contra o resultado do laudo pericial que apurou o valor dos danos emergentes, tornando preclusa a matéria, bem como não manejou nenhum recurso impugnando a decisão homologatória do laudo, do que concluiu ser incabível o exercício da ação rescisória, pois, no caso dos autos, ela estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal, o qual é vedado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pleiteia o saneamento da omissão indicada quanto a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal e prequestiona os arts. 471 e 473 do CPC/73.

Em terceiro e último tópico, afirma que o laudo pericial ao apurar o valor dos danos emergentes e utilizar o valor de locação de máquina idêntica praticado na região não se distanciou do comando da sentença condenatória, até porque defende que nela inexiste critério objetivo a ser seguido na liquidação daqueles danos.

Argumenta que o acórdão embargado não valorou adequadamente a prova dos autos referente a suposta ofensa a coisa julgada, eis que o laudo apurou com segurança e isenção o valor dos danos emergentes, tanto que não se apontou no
decisum
ora atacado qual o critério objetivo de liquidação ofendido no serviço pericial nem qual critério seguir no caso de realização de nova perícia.

Ressalta que a ação rescisória não se presta para corrigir eventuais falhas perpetradas pelo perito, quando da elaboração do laudo, como forma de garantir o princípio da duração razoável do processo e evitar a perpetuação do litígio.

Prequestiona o art. 371 do CPC, bem como pleiteia o saneamento da omissão e obscuridade do acórdão embargado sobre o critério objetivo indicado na sentença condenatória da fase de conhecimento para apurar o valor dos danos emergentes e que fora violado no laudo pericial, com o objetivo de demonstrar a inocorrência de ofensa a coisa julgada.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por
MADERLINE INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA
às fls. 1.228-1.229.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO ITAU CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL
às fls. 1.230-1235.

É o relatório.
V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os embargos de declaração opostos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo conhecimento de ambos os recursos.
DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO BANCO ITAU CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL
I) DA APONTADA OMISSÃO/OBSCURIDADE QUANTO A NECESSIDADE DE LAVRATURA DO VOTO VENCIDO DA DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE E SUA DISPONIBILIZAÇÃO NOS AUTOS (§3º, ART. 941 E §1º, ART. 205, AMBOS DO CPC).

Com a juntada aos presentes autos das notas taquigráficas da 18ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal realizada em 5/7/2018, que ora determino, nas quais consta o voto divergente e vencido da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, entendo que restam atendidas as exigências contidas no §3º, art. 941 e §1º, art. 205, ambos do CPC e, com isso, devidamente sanado o vício apontado neste tópico.
II) DA SUSCITADA OBSCURIDADE ENTRE O TEOR DAS DECLARAÇÕES REALIZADAS EM SESSÃO E A PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE FEZ CONSTAR TER SIDO, POR MAIORIA, O ACOLHIMENTO DO FUNDAMENTO DE OFENSA À COISA JULGADA E VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DOS ARTIGOS 475-G DO CPC/73 E 402, CC/02.

Com razão o embargante, motivo pelo qual passo a sanar o vício indicado.

Extrai-se das notas taquigráficas em anexo referente a 18ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal realizada em 5/7/2018, em que a presente Ação Rescisória - Processo nº 0002310-53.2002.814.0028 (Processo nº 2011.3005469-0) foi julgada, as seguintes declarações:
¿(...)
DES. PRESIDENTE:
A ilustre relatora conclui o seu voto julgando procedente a presente ação rescisória por ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 485, IV, do CPC de 73, implicando, em consequência, no reconhecimento de violação literal ao dispositivo dos arts. 475, g, do CPC de 73 e 402, do Código Civil
, determinando que seja realizada nova perícia para apuração dos lucros cessantes e danos emergentes com base no que foi requerido efetivamente, perdeu e deixou de ganhar por conta da privação do uso do trator.
Em discussão.
DESª. FILOMENA:
Eu quero me manifestar.
Eu ia pedir vista dos autos, mas vou seguir a mesma linha do meu entendimento anterior com relação à ação rescisória e venho dizendo aqui o seguinte: (Lê).
`... Então, estou reconhecendo a violação do ar. 131, 467 e 471 do CPC de 1973; art. 402 e 884 do Código Civil, para que seja reincidida a sentença com base no art. 485, inciso IV, V e IX todos do Código Civil de 1973, nos termos da minha fundamentação e observar que a minha divergência em relação à desembargadora relatora é no final: (Lê). Então, venho e finalizo para que seja anulada a sentença homologatória e reiniciada a fase de liquidação da sentença.¿ (..)¿ -
grifo nosso.

Ao passo que o acórdão embargado foi lavrado nos seguintes termos:
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos
,
em julgar procedente a presente ação rescisória
para desconstituir a coisa julgada da sentença homologatória (fls. 836-837, volume V) proferida, na fase de liquidação de sentença condenatória (fls. 610-619, volume IV) exarada nos autos da Ação de Responsabilidade Civil (Processo nº. 0002310-53.2002.814.0028).
Por maioria de votos, foi acatado o fundamento de ofensa a coisa julgada, nos termos do art. 485, IV, do CPC/73, implicando, em consequência, no reconhecimento de violação literal ao disposto nos artigos 475-G do CPC/73 e 402 do CC
, tudo nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas
, vencida a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque
. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.
Belém - PA, 5 de julho de 2018.
-
grifo nosso.

Desta feita, forçoso reconhecer e fazer constar na parte dispositiva do acórdão ora embargado que a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque também acolheu os fundamentos de ofensa à coisa julgada e violação à literal disposição dos artigos 475-G do CPC/73 e 402, CC/02, indo além, pois, da mesma forma, reconheceu a ocorrência de erro de fato e violação ao art. 131, 467 e 471 do CPC de 1973; art. 402 e 884 do Código Civil, para rescindir a sentença com base no art. 485, inciso IV, V e IX todos do Código Civil de 1973.
DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR MADERLINE INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA
I) DA SUPOSTA OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO EM RELAÇÃO AS TESES DE ERRO DE FATO E DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI ARGUIDAS PELO AUTOR DA RESCISÓRIA PARA FUNDAMENTAR SEU PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.

Da leitura da exordial da presente Ação Rescisória, constata-se que o autor BANCO ITAU CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL expôs os seguintes argumentos como fundamento jurídico: 1) art. 485, IV, do CPC/73 - ofensa a coisa julgada; 2) art. 485, inciso IX, do CPC/73 - erro de fato; e 3) art. 485, inciso V, do CPC/73 - violação literal aos dispositivos legais do art. 475-G do CPC/73; do art. 131 do CPC/73; dos art. 402 e 884 do CC; e do art. 395 e 407 do CC.

Pois bem, ao contrário do afirmado pela empresa embargante, as notas taquigráficas em anexo da 18ª Sessão de julgamento do dia 5/7/2018, revelam que Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, em seu entendimento, acolheu todas as teses do autor de ofensa à coisa julgada, erro de fato e de violação a literal disposição de lei, julgando procedente a ação rescisória.

Porém, os demais Desembargadores integrantes da Seção de Direito Privado apenas examinaram o primeiro argumento de ofensa à coisa julgada com violação literal ao disposto nos artigos 475-G do CPC/73 e 402 do CC, e, em razão do seu acolhimento, não passaram ao exame das outras duas teses erro de fato e de violação a literal disposição de lei que ficaram prejudicadas, logo, cabe destacar que a suposta ausência de disponibilização dessa parte do voto na publicação deve-se ao fato de que as matérias rescisórias de erro de fato (art. 485, inciso IX, do CPC/73) e de violação a literal disposição de lei (art. 485, inciso V, do CPC/73), salvo quantos aos artigos 475-G do CPC/73 e 402 do CC, não chegaram a ser analisadas pelos demais Desembargadores integrantes da Seção de Direito Privado, por isso não constam do acórdão embargado.

No tocante a omissão de disponibilização do voto vencido, tal vício já foi saneado com a determinação alhures da juntada aos autos das notas taquigráficas da 18ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal realizada em 5/7/2018, nas quais pode-se extrair o posicionamento divergente e vencido da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Cabe, ainda, dirimir a contradição apontada, pois, na realidade, por unanimidade, a ação rescisória foi julgada procedente e quanto aos fundamentos de mérito, por unanimidade, foram acolhidas a ofensa à coisa julgada e a violação à literal disposição dos artigos 475-G do CPC/73 e 402, CC/02, sendo que a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, de forma isolada, analisou e acolheu também a ocorrência de erro de fato e de violação ao art. 131, 467 e 471 do CPC de 1973; art. 402 e 884 do Código Civil, pontos que insisto não foram sequer analisados pelos demais integrantes da Seção.

Por fim, no que se refere a necessidade de julgamento estendido, o Des. Presidente foi claro em seu posicionamento de que não houve divergência quanto à rescisão da sentença, razão pela qual inaplicável ao caso o art. 942 CPC, sendo acompanhado pelos demais membros, como se depreende do trecho das notas taquigráficas acima referidas:
DES. PRESIDENTE: Decisão: foi julgada procedente a rescisória e quanto aos fundamentos, vencida Vossa Excelência, por maioria, a divergência da Desembargadora Filomena. Agora vamos resolver um outro caso. Pelo CPC, vou dar meu entendimento, depois Vossas Excelências dizem os seus: ¿... quando o resultado for rescisão da sentença, devendo nesse caso, se o prosseguimento ocorrer em órgão maior...¿, seria o Pleno; só que aqui não houve divergência quanto à rescisão da sentença, foi unânime a rescisão da sentença, houve divergência apenas nos fundamentos de mérito...
(...)
DES. PRESIDENTE: Entendo que não, desembargadora, o CPC é claro, ele fala que só se levará quanto à acolhida da rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, ou seja, não for unânime, a sentença foi rescindida de forma unânime. Para isso fiz em 2 etapas.
II) DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO A UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL E O PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 471 E 473 DO CPC/73.

A embargante aduz que o acórdão embargado foi omisso quanto a vedação do exercício da ação rescisória como sucedâneo recursal, mesmo reconhecendo que o Banco Itaú/ora embargado não se insurgiu contra o resultado do laudo pericial nem manejou nenhum recurso impugnando a decisão homologatória do laudo (decisão rescindenda), apesar de regularmente intimado.

Em seguida, prequestiona a norma contida nos arts. 471 e 473 do CPC/73.

Não há qualquer omissão a ser sanada neste tópico suscitado, uma vez que o magistrado não é obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas tão somente aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, conforme preceitua os arts. 1.022, II e parágrafo único c/c art. 489, §1º, IV, todos do CPC. Explico.

Primeiramente, cabe esclarecer que o vício rescisório arguido e acatado na presente Ação Rescisória foi a ofensa a coisa julgada (art. 485, IV, CPC/73).

Nesse passo, embora não tenha se insurgido contra o resultado do laudo pericial nem sido interposto o recurso cabível contra a decisão homologatória do laudo (decisão rescindenda), é pacífico na jurisprudência pátria que não se exige o esgotamento recursal para o fim de ajuizamento da presente demanda, haja vista que tal exigência não se insere entre os requisitos de admissibilidade da ação rescisória.

Desta feita, na esteira da Súmula 514 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: ¿
Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenham esgotado todos os recursos¿,
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, para a propositura de rescisória, não é necessário o esgotamento de todos os recursos cabíveis.

Sobre a matéria, destaca-se os seguintes precedentes:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. ESGOTAMENTO DOS RECURSOS CABÍVEIS. JUSTIÇA DA DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. MÉRITO. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. OFENSA À COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO UTILIZADO PARA O CÁLCULO DO VALOR PATRIMONIAL DAS AÇÕES.
1. É assente, na jurisprudência desta Corte Superior, que o pedido de novo julgamento (iudicium rescissorium), requisito previsto no art. 488, I, do Código de Processo Civil/1973 (art. 968, I, do CPC/2015), não é obrigatório nas ações rescisórias fundadas com base nos incisos II (incompetência absoluta ou impedimento do juiz) e IV (ofensa à coisa julgada) do art. 485 do CPC/1973.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, para a propositura da ação rescisória, não é necessário o esgotamento de todos os recursos cabíveis. Precedentes.
3. No caso concreto, não se discute a justiça da decisão rescindenda, mas sim a ocorrência de verdadeiro equívoco em seu bojo, máxime por não observar decisão anterior transitada em julgado, que apontou, especificamente, o valor patrimonial das ações.
4. Por seu turno, revela-se descabida a incidência do óbice contido na Súmula 343/STF, mercê de o referido entendimento sumular reportar-se apenas às ações rescisórias ajuizadas com base no inciso V (violação à literal disposição em lei), sendo certo que a presente demanda foi proposta com fulcro no inciso IV (ofensa à coisa julgada) do art. 485 do CPC.
5. A Segunda Seção desta Corte, em julgamento submetido ao procedimento da Lei n. 11.672/2008 e da Resolução n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos), reconhecendo o direito à complementação de ações em contratos de participação financeira firmados entre a Brasil Telecom S/A (sucessora da CRT) e o adquirente de linha telefônica, decidiu, à unanimidade, que o valor patrimonial das ações deve ser apurado com base no mês da integralização, considerando o correspondente balancete mensal aprovado.
6. Não obstante, no caso concreto, tal entendimento não pode sobrepor-se ao fixado pelas instâncias ordinárias na fase de conhecimento, mormente porque não é possível alterar o critério utilizado para a aferição do valor patrimonial quando transitada em julgado a decisão.
7. Em outras palavras, a definição de critério para o cálculo do valor patrimonial da ação (VPA) previamente fixado pelas instâncias de origem impede a alteração posterior com base na edição da Súmula 371 do STJ, em respeito ao instituto da coisa julgada, de modo que os dividendos e os juros sobre o capital próprio deverão ser calculados de acordo com quantidade de ações judicialmente reconhecida em demanda anterior.
8. Nesse diapasão, impõe-se a rescisão do decisum proferido no REsp 1.275.302/RS, em iudicium rescindens, de modo a restabelecer os termos do acórdão do TJRS que determinou que a subscrição das ações faltantes deveria tomar por base o valor integralizado em 29.9.94 dividido pelo valor patrimonial individual da ação correspondente àquela mesma época (R$ 0,057504, valor este definido pela Assembleia anterior, isto é, em 1º.7.94).
9. Ação Rescisória com pedido julgado procedente.
(AR 5.593/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/10/2019, DJe 15/10/2019) - grifo nosso.
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. GRUPO COROA BRASTEL. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXAURIMENTO DE TODOS OS RECURSOS. DESNECESSIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ)
2. O tema ventilado no apelo nobre, a respeito da violação ao art. 495 do CPC/1973, pertinente à decadência para o manejo da rescisória, não foi enfrentado pelo acórdão recorrido, razão pela qual incide, no ponto, o entendimento contido nas Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.
3. O STJ tem entendimento consolidado no sentido de ser dispensável, para a propositura da ação rescisória, o esgotamento prévio de todos os recursos disponíveis, conforme enuncia a Súmula 514 do STF: "Admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos".
4. Inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando o recorrente não demonstra o alegado dissídio, não bastando "a mera transcrição de ementas ou de excertos do julgado alegadamente dissidente, sem exposição das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados" (AgRg no AREsp 738599/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 23/02/2016).
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 66.536/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 20/11/2017) - grifo nosso.

Em derradeiro, o autor da Rescisória ao suscitar como fundamento a violação à coisa julgada, não pretende discutir a justiça da decisão rescindenda, mas sim a ocorrência de verdadeiro equívoco em seu bojo, em razão da sentença de liquidação (decisão rescindenda) não ter obedecido aos critérios e parâmetros fixados na sentença de mérito transitada em julgado para a apuração dos valores devidos à título de danos emergentes e de lucros cessantes, cujo direito fora reconhecido.

Pelo exposto, não merecem serem acolhidos os embargos de declaração, neste ponto, inclusive para efeito de pré-questionamento.
III) DA APONTADA OMISSÃO E OBSCURIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO SOBRE O CRITÉRIO OBJETIVO INDICADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA FUTURA APURAÇÃO DO VALOR DOS DANOS EMERGENTES E QUE FORA VIOLADO NO LAUDO PERICIAL. PREQUESTIONA O ART. 371 DO CPC.

A embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso e obscuro sobre o

critério objetivo indicado na sentença condenatória da fase de conhecimento para apurar o valor dos danos emergentes em liquidação e que fora violado pelo laudo pericial, pois, segundo o seu entendimento, a prova pericial ao servir-se do valor de locação de

máquina idêntica praticado na região utilizou o meio mais equânime para medir o valor da condenação.

De pronto, forçoso concluir que não há qualquer omissão/obscuridade no acórdão embargado quanto ao critério objetivo violado pela decisão rescindenda e que deve ser utilizado em nova liquidação, pois a decisão colegiada atacada foi explícita ao decidir que o valor da hora de aluguel de trator similar utilizado como critério pelo perito para apurar os danos materiais devidos,
violou frontalmente o título judicial transitado em julgado
, uma vez que baseou-se em valores praticados em atividade econômica diversa (aluguel de trator) daquela desempenhada pela empresa em questão (extração, transporte e beneficiamento de madeiras), além de extrair tais valores de pesquisa junto a empresas atuantes no mercado de locadoras e locatárias de trator, ao invés de apurar os danos sobre o que a empresa madeireira
efetivamente perdeu
e o que
deixou de ganhar (real decréscimo)
diante da ausência do trator no desempenho de suas atividade de extração, transporte e beneficiamento de madeiras correspondente a sua atividade econômica, devendo considerar para tanto os registros realizados nos livros contábeis da empresa no período pleiteado.

E, ainda, foi além, afirmando que, em caso de impossibilidade devido ao suposto incêndio ocorrido nas dependências da empresa madeireira com a destruição de seus registros contábeis, conforme informado nos autos, tais dado deveriam ser obtidos através dos registros contábeis e fiscais junto aos órgãos oficiais competentes (IBAMA, SEFA, Receita Federal etc.), com a finalidade de averiguar, de fato, o quanto a empresa efetivamente ganhava com o desempenho de sua atividade e, por consequência, qual o seu patamar efetivo/concreto de perda e do que deixou de ganhar.

Para espancar qualquer dúvida, destaco abaixo a fundamentação do acórdão embargado:
¿(...)
Desta feita, torna-se evidente a ofensa à coisa julgada material, no caso em concreto, uma vez que o valor da hora de aluguel de trator similar utilizado como critério pelo perito judicial para calcular os danos emergentes, como se verifica do item 2 (fls. 736 -737, volume IV), surgiu em resposta aos quesitos formulados pelo Dr. Estevão Ruchinski, OAB/SC nº 5.281 - advogado da empresa Maderline -, fato esse consignado no preâmbulo do laudo pericial (fl. 736, volume IV), chegando-se ao final no valor indenizatório superior a R$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais), posteriormente, homologado pelo juízo a quo mediante o proferimento do título judicial de liquidação ora rescindendo. Ocorre que o critério valor da hora de aluguel de trator similar desborda dos limites da lide (pedido e causa de pedir) que, como alhures demonstrado, delimitou a apuração dos danos emergentes e dos lucros cessantes ao que a empresa madeireira efetivamente perdeu e deixou de ganhar diante da perda da posse do trator e os efeitos práticos suportados pela ausência daquela máquina no desempenho de suas atividades de extração, transporte e beneficiamento de madeiras. Imperioso destacar que tal parâmetro valor da hora de aluguel de trator similar é estranho ao provimento judicial transitado em julgado, pois, além de não ser veiculado qualquer pedido/alegação no sentido de que o valor da hora de aluguel do trator similar servisse como base de cálculo dos danos materiais pleiteados, da mesma forma, não há no decisum transitado em julgado nenhum consideração, apreciação de prova ou desenvolvimento de tese jurídica que tivesse por objetivo alicerçar conclusão nesse sentido. Reforça este entendimento o fato de o magistrado do feito, ao nomear o perito judicial, determinou que fossem solicitados os livros necessários para a realização dos cálculos de liquidação, deixando evidente o critério de apuração do valor a ser indenizado em obediência ao comando judicial transitado em julgado, conforme despacho às fls. 722-723, volume IV. Ademais, soa até mesmo contraditório, pois, durante todo o trâmite do processo de conhecimento da Ação de Responsabilidade Civil, a empresa Maderline defendeu que era proprietária do trator em questão e que o utilizava para realizar a extração, locomoção e beneficiamento de madeira - correspondente a sua atividade empresarial -, tendo sofrido inúmeros prejuízos de ordem material (danos emergentes e lucros cessantes) diante da impossibilidade de utilização do bem no desenvolvimento de suas atividades fabris, em virtude do ajuizamento da ação de reintegração fulminada na Instância Superior. Entretanto, apenas na fase de liquidação da sentença e quando da apresentação dos quesitos para a realização do laudo pericial, inova nos autos ao sugerir o valor da hora de aluguel da máquina como critério para apurar os danos materiais acolhido pelo expert e homologado pelo juízo. Logo, tem-se que a liquidação realizada com base em outra atividade econômica diversa e com informações presumidas, obtidas através de pesquisa junto a empresas atuantes no mercado como locadoras e locatárias de trator (vê item 5 do laudo pericial à fl. 737, volume IV) - outro ramo de atividade (aluguel) - em nada relaciona-se com o real decréscimo sofrido na atividade econômica da requerida (comercialização de madeira) - critério indicado na exordial e acolhido na decisão transitada - com completa desconsideração dos dados econômicos, funcionais e contáveis da empresa imprescindíveis para o cálculo daquele prejuízo financeiro experimentado. Outro ponto, não pode passar desapercebido, o suposto incêndio ocorrido nas dependências da empresa madeireira com a destruição de seus registros contábeis, conforme informação relevada nos autos por seus patronos e consignado no laudo pericial (fl. 739, volume IV), não é justificativa plausível para a modificação, em liquidação da sentença, dos critérios e parâmetros definidos no título judicial transitado em julgado, uma vez que o levantamento contábil da empresa, assim como o seu potencial extrativo de madeira liberado pelos órgãos de fiscalização ambiental competente no período referido e o cotejo das escriturações contábeis antes e depois da perda da posse do trator, para a verificação do prejuízo sofrido e do que se deixou de ganhar, inclusive através de imposto de renda declarados, notas fiscais e autorização de transporte de madeira, poderia ser realizado com a obtenção de registros contábeis e fiscais junto aos órgãos oficiais competentes (IBAMA, SEFA, Receita Federal etc.), alternativa essa reconhecida inclusive pelo próprio perito judicial ao admitir a possibilidade de realização de liquidação por artigos (fl. 740, volume IV) (...)¿

Assim, tem-se que não há omissão/obscuridade quando uma questão, embora analisada, tenha discrepado do entendimento da parte que a tenha sustentado, o que, na realidade, evidencia que, neste ponto, o presente embargo de declaração foi oposto por mero inconformismo da recorrente contra uma decisão que, ao seu ver, não lhe favoreceu como queria, com o único fito de rediscutir.

Por essas razões, entendo que, neste tópico, os embargos de declaração devem ser conhecidos, porém rejeitados, inclusive para efeito de pré-questionamento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
ambos os embargos de declaração opostos,
ACOLHO O MANEJADO PELO BANCO ITAU CIA ITAULEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL
, bem como
ACOLHO EM PARTE o recurso da empresa MADERLINE INDUSTRIAL DE MADEIRAS LTDA
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, 17 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora